Tribunal: TJSP
Processo: 1019893-74.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração legislativa. No caso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração legislativa. No caso concreto, a impetrante adquiriu veículo em momento anterior à alteração legislativa, razão pela qual não há possibilidade de retroação da norma para exigir o prazo de 04 anos para alienação do veículo. Precedentes desta E. Corte.
R. sentença de concessão da segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.